Tribunal: TJDFT
Processo: 0711404-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711404-78.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ANTIGUA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ADV ESPORTE E SAUDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA COMERCIAL. CONTRATO DE COMODATO ENTRE DEVEDOR FIDUCIANTE E LOCATÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TERRACAP. DENÚNCIA DA LOCAÇÃO. DÚVIDA ACERCA DO TITULAR DOS FRUTOS PRODUZIDOS PELO IMÓVEL. TRANSMUDAÇÃO DA POSSE. POSSE DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O instituto de denúncia da locação existente no parágrafo 7o, do art. 27, da Lei 9.514/97 visa precipuamente a proteção do inquilino que possui uma justa expectativa de não ser retirado do imóvel antes do final do prazo contratual e não o locador que já não possui justo título. 2. Quando o credor fiduciário adquiriu a propriedade plena do imóvel, em virtude da execução da garantia e da realização dos atos previstos na Lei no. 9.514/1997, a posse direta exercida pelo locador - diga-se de passagem, autorizado em contrato de comodato pelo devedor fiduciante - tornou-se injusta. Já não havia justo título amparando a pretensão de fruição da coisa. 3. Cessada a boa-fé, inexiste direito aos frutos pendentes (art. 1.214, parágrafo único do Código Civil). Desta feita, o aluguel pendente pertence ao credor fiduciário e não ao locador. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.364 e 1.367, ambos do Código Civil, 26 e 27, estes da Lei 9.514/1997, bem como 17 e 547, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a propriedade fiduciária não se equipara à propriedade plena, razão pela qual, enquanto não extinta a dívida, a posse direta é do devedor fiduciante, não havendo, portanto, legitimidade para a Terracap receber os aluguéis decorrentes do contrato de locação existente entre a recorrente e a recorrida ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 1.364 e 1.367, ambos do Código Civil, 26 e 27, estes da Lei 9.514/1997, bem como 17 e 547, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Quando a TERRACAP adquiriu a propriedade plena do imóvel, em virtude da execução da garantia e da realização dos atos previstos na Lei no. 9.514/1997, a posse direta exercida pelo locador - diga-se de passagem, autorizado em contrato de comodato pelo devedor fiduciante - tornou-se injusta. Já não havia justo título amparando a pretensão de fruição da coisa.” (ID 63090266), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009